Tribunal: TJSP
Processo: 1033697-65.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo os apelantes fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a exigibilidade do título executado, bem como dos valores cobrados, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos

Ementa:

COMPRA E VENDA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo os apelantes fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a exigibilidade do título executado, bem como dos valores cobrados, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DOS EMBARGADOS – Pretensão de aplicação dos §§ 2o e 3o, do art. 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE – Valor ELEVADO atribuído à causa – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE – APLICAÇÃO DO § 8o, DO ART. 85 DO DIPLOMA PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS EXEQUENTES-EMBARGADOS NÃO PROVIDO. Considerando-se o elevado valor da causa, eventual condenação, ainda que no percentual mínimo (10%) implicaria em enriquecimento sem causa e onerosidade para a parte contrária, razões porque a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, por equidade, com fulcro no §8o, do art. 85, a fim de que prevaleça a razoabilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033697-65.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELO HENRIQUE CLARET e MARGARETE ENDLER CLARET, são
apelados MURILO GUERATO LEITÃO e SANDRA APARECIDA GUERATO
SILVEIRA LEITÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033697-65.2018.8.26.0001
5 - Voto no 43.160
2
Apelação no 1033697-65.2018.8.26.0001
Aptes/ Apdos: MARCELO HENRIQUE CLARET, MURILO GUERATO
LEITÃO e OUTROS
Comarca
: São Paulo 05a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz (a)
: Raphael Garcia Pinto
V O T O No 43.160
COMPRA
E
VENDA

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS IMPROCEDENTES

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. Não
trazendo os apelantes fundamentos suficientes a modificar a
sentença de primeiro grau, que reconheceu a exigibilidade do
título executado, bem como dos valores cobrados, de rigor a
manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se
adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

APELO
DOS
EMBARGADOS PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS §§
2o E 3o, DO ART. 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
INADMISSIBILIDADE VALOR ELEVADO ATRIBUÍDO
À CAUSA FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E EQUIDADE APLICAÇÃO DO § 8o,
DO ART. 85 DO DIPLOMA PROCESSUAL SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DOS
EXEQUENTES-
EMBARGADOS NÃO PROVIDO. Considerando-se o elevado
valor da causa, eventual condenação, ainda que no
percentual mínimo (10%) implicaria em enriquecimento sem
causa e onerosidade para a parte contrária, razões porque a
verba honorária sucumbencial deve ser fixada, por equidade,
com fulcro no §8o, do art. 85, a fim de que prevaleça a
razoabilidade.
MARCELO
HENRIQUE
CLARET
e
MARGARETE
ENDLER CLARET ajuizaram ação de execução frente a MURILO
GUERATO LEITÃO, CARLOS HENRIQUE SILVEIRA LEITÃO e
SANDRA APARECIDA GUERATO LEITÃO, os quais apresentaram
embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033697-65.2018.8.26.0001
5 - Voto no 43.160
3
A r. sentença de fls. 148/151, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou os embargantes às
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados
por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado pela
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, desde a data da sentença até o
efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em
julgado, nos termos do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Consignou que o valor é fixado por equidade, tendo em vista os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do Código de
Processo Civil, pois ao se adotar como parâmetro o valor da causa, e se
aplicando o percentual mínimo (10%) chegaria a uma condenação de
honorários no importe de R$ 20.700,00; quantia exorbitante em se
considerando a complexidade da ação e os atos praticados.
Inconformados, recorrem as partes.
Apelam os exequentes-embargados pleiteando a parcial reforma
da sentença no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais
afirmando que foram arbitrados de forma equivocada e contrários à regra
insculpida no artigo 85 do Código de Processo Civil. Aduzem que, nos
termos do art. 85, § 2o, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, sendo a regra geral. Alegam que o § 8o trata da
exceção, devendo ser aplicado nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, condição que não se aplica ao caso. Requerem o provimento
recursal para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam
arbitrados de acordo com a regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, no percentual de 10 a 20%, sobre o valor atualizado da
causa ou do proveito econômico obtido, que correspondem ao valor
exequendo, além da majoração prevista no § 11 do mesmo artigo (fls.
154/161).
Recorrem também os executados-embargantes almejando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033697-65.2018.8.26.0001
5 - Voto no 43.160
4
reforma da decisão, alegando, em síntese, que a execução carece de
liquidez e certeza porque desacompanhada do demonstrativo de débito.
Afirmam que desde a aquisição do referido ponto comercial, não teve um
mês sequer no qual os adquirentes tiveram lucro que conseguisse pagar o
débito para com os embargados. Pugnam pela extinção da ação, com fulcro
no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido ao processo.
Requerem o provimento recursal para que seja declarado a inexigilidade do
título executivo e a redução dos honorários sucumbenciais (fls. 164/173).
Os apelados-exequentes apresentaram contrarrazões, batendo-se
pelo não provimento do recurso (fls. 177/183).
É O RELATÓRIO.
Conheço dos recursos, e lhes nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de embargos à
execução opostos por MURILO GUERATO LEITÃO, CARLOS
HENRIQUE SILVEIRA LEITÃO e SANDRA APARECIDA GUERATO
LEITÃO contra a execução que lhes move MARCELO HENRIQUE
CLARET e MARGARETE ENDLER CLARET.
Os embargados propuseram ação de execução por quantia certa,
Processo no 1029024-29.2018.8.26.0001, com base em título extrajudicial,
contra os embargantes, em razão do inadimplemento do “Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda de Ponto Comercial e
Outras Avenças”, objetivando o recebimento de R$ 207.627,49 (duzentos e
sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos).
Os executados ofertaram embargos, alegando inexigibilidade do
título por ausência de liquidez e certeza porque desacompanhada do
demonstrativo de débito. Seus argumentos foram rejeitados, e a sentença
reconheceu a improcedência dos embargos. Houve oferta de apelação, que
não merece ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033697-65.2018.8.26.0001
5 - Voto no 43.160
5
Como bem consta da r. sentença recorrida, não há ausência de
liquidez ou de título executivo. Pelo contrário, trata-se de contrato escrito,
com firma reconhecida, assinado por duas testemunhas (fls. 29/42), o que
possibilita o manejo da execução extrajudicial. Nesse mesmo sentido, a
execução veio acompanhada de planilha de débitos, de forma detalhada e
pormenorizada, cujos valores não foram objeto de impugnação.
No caso, verifica-se que, além dos embargantes não negarem o
inadimplemento contratual, infere-se dos autos que eles sequer
apresentaram qualquer planilha de cálculos informando o valor atualizado
que entendiam devido.
Ademais, os embargantes não trazem qualquer argumento que
possa justificar o inadimplemento, não sendo cabível a alegação de falta de
lucro no comércio adquirido. Eventual lucro ou prejuízo, ausente promessa
de resultados em contrato, não é imputável ao alienante, circuntância que
deveria ter sido objeto de análise anterior à assinatura do contrato.
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se o seguinte
trecho:
“(...) No mérito, os embargos não procedem, tendo deixado os
embargantes de comprovar o pagamento.
Como cediço, o pagamento deve ser evidenciado de modo
irrefutável, por intermédio de documentos idôneos (RT: 590/231).
...
“Quem paga deve munir-se da necessária quitação passada
pelo credor. Se o fizer em confiança, não poderá mais tarde invocar essa
circunstância, ao ser cobrado de novo. Não se acolhe tal alegação em juízo,
porque pagamentos se comprovam apenas através de quitações regulares e
não se demonstram por testemunhas, se sobre excedem à taxa legal”
(Curso de direito civil , 14a ed., São Paulo: Saraiva, 1978, 4o v.,p. 255).
Com relação ao prejuízo do estabelecimento, entendo que se
trata de matéria que deveria ser mais bem analisada quando da aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033697-65.2018.8.26.0001
5 - Voto no 43.160
6
do fundo de comercio. Assim, eventual lucro ou prejuízo, ausente promessa
de resultados em contrato, não é imputável ao alienante, ora embargado.
Portanto, não há argumento que possibilite o não pagamento
da divida, nos exatos termos do contrato livremente pactuado.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, de Código
de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos. (...)
fls. 148/151.
Assim, comprovado o inadimplemento dos embargantes e a
inexistência de irregularidade na execução proposta, de rigor a manutenção
da sentença.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição,
cumpre observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
De igual modo não comporta acolhida o apelo dos exequentes
requerendo a modificação da forma de fixação dos honorários
sucumbenciais.
Com efeito, não há como se adotar o critério estabelecido no § 2o
do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois alcançaria, no percentual
mínimo de 10%, o valor aproximado de R$ 20.700,00 (vinte mil e
setecentos reais), o que não se coaduna com as particularidades do caso.
Essa
importância,
sem
nenhum
demérito
ao
trabalho
desempenhado pelos patronos dos exequentes-embargados, mostra-se
desproporcional à complexidade da causa, porquanto embora atuando
diligentemente, não tiveram grande trabalho na defesa dos exequentes,
considerando que a questão é deveras simples, com o confesso
inadimplemento e o trâmite processual não foi alongado.
A adoção de outro parâmetro, que não a equidade, revelar-se-ia,
portanto, extremamente desproporcional e desarrazoado em comparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033697-65.2018.8.26.0001
5 - Voto no 43.160
7
aos serviços efetivamente prestados, o que redundaria em flagrante
enriquecimento indevido, não sendo esse o escopo da legislação processual
em vigor, salientando-se que para fixação da verba honorária devem ser
considerados os critérios objetivos estabelecidos nos incisos do § 2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, tal qual, fixado pelo magistrado a
quo.
Não se desconhece que o §8o do artigo 85 do CPC elenca a
fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade apenas para
certas hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito
econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou o valor
da causa seja muito baixo.
Todavia, ainda que se registrem decisões em sentido oposto,
inclusive desta relatoria, recentemente, o C. STJ, a julgar o REsp
1.864.345 - SP1 (j. em 17.03.2020), sob a relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves, entendeu que a honorária de sucumbência pode ser arbitrada
por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes, como a
presente hipótese:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015. VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”. g.n.

No mesmo sentido, veja-se ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a
interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente,
razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos
deve ser, também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no
art.
85,
§
8o,
do
CPC/2015,
valendo-se
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033697-65.2018.8.26.0001
5 - Voto no 43.160
8
equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais
estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, e que a
sua revisão implica incursão ao suporte fático probatório carreado aos
autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019, g.n.)
Portanto, foi bem aplicado o preceito do § 8o do art. 85 do CPC,
com base nos princípios da equidade e da razoabilidade, sendo que,
apreciar equitativamente significa dizer que o magistrado deverá arbitrar os
honorários em valor equivalente àqueles envolvidos nos casos análogos,
sem perder de vista, é claro, os elementos de avaliação dispostos nos
incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, do mencionado artigo, como ocorreu na
origem.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença.
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil,
considerando-se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelos
advogados, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), que serão pagos pelos embargantes aos patronos dos embargados.
Posto isto, nego provimento aos recursos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator